Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703306-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS RAMOS AGRAVADOS: GLEYSSON CORREIA LIMA, JOSE BATISTA SOARES JUNIOR, EDUCARE BRASILIA CENTRO EDUCACIONAL LTDA. - EPP DESPACHO MARCUS VINÍCIUS RAMOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as intimações referentes à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados CLEYBER CORREIA LIMA, OAB/DF 35.055 e RENATO COUTO MENDONÇA, OAB/DF 34.801, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18632964. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018